Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARCINOMA BASOCELULAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL ANTIGO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso do Distrito Federal para reformar a sentença determinando o arquivamento dos autos sem pronunciamento de mérito (art. 485, IV, do CPC), uma vez que, no presente caso, é necessária a realização de perícia médica, cuja providência somente pode ser adotada sob o rito do procedimento comum e perante a Vara de Fazenda Pública. Reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda.
2. O embargante alega a ocorrência de contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de apreciação dos argumentos deduzidos nos autos acerca da comprovação da moléstia grave. Destacou que juntou aos autos relatório médico com diagnóstico de neoplasia maligna da pele, não especificada. Defendeu que não há necessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento do benefício. Pugna pelo saneamento das omissões e contradições, para reforma do acórdão com o restabelecimento da sentença de origem que reconheceu o direito à isenção do Imposto de Renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma, além dos acórdãos. Recurso conhecido.
6. No caso, o relatório médico datado de 07/10/2025 (ID 77167897) configura hipótese de documento novo, o qual não se admite a juntada em sede de embargos de declaração. Logo, o documento não pode ser conhecido.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo com o entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n o 9.099/95.